Tribunal: TCU
Processo: 009.710/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (TRT-MG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas em favor de Berenice Fidelis Marques, Dalva Emília da Cunha, Donizetti Gomes de Oliveira, José Campos da Veiga e Lucília Barbosa Monteiro Rennó pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (TRT-MG); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato inicial de aposentadoria em favor de José Campos da Veiga (à Peça 6 sob o n.o 20785100-04-2015-000096-5), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos iniciais de aposentadoria em favor de Berenice Fidélis Marques (à Peça 3 sob o n.o 20785100-04-2016-000005-4), Dalva Emília da Cunha (à Peça 4 sob o n.o 20785100-04-2015-000103-1), Donizetti Gomes de Oliveira (à Peça 5 sob o n.o 20785100-04-2015-000123-6) e Lucília Barbosa Monteiro Rennó (à Peça 7 sob o n.o 20785100-04-2015-000091-4), para lhes negar o respectivo registro, deixando, todavia, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (TRT-MG) adote as seguintes medidas: 9.4.1. dê ciência desta deliberação aos interessados indicados no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.2. encaminhe a este Tribunal esclarecimentos sobre a rubrica " DEVOL CORR MONET URV SERV INAT " constante dos contracheques de todos os interessados indicados no item 3 deste Acórdão, com as memórias de cálculo da aludida parcela; 9.4.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (TRT-MG) verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.4.3 e 9.4.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.6. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.6.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (TRT-MG), para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.6.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.